Tribunal: TJDFT
Processo: 0708848-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI No 5.182/2013. IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE REMUNERATÓRIO. TERCEIRA ETAPA. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS - GHAP. MAJORAÇÃO DE PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECURSOS E PREVISÃO EM LEI ORÇAMENTÁRIA. A Lei Distrital no 5.182/2013 reestruturou a tabela de vencimentos da carreira de Atividades Penitenciárias, estabelecendo reajustes escalonados no vencimento básico dos servidores e, simultaneamente, alterando e extinguindo outras gratificações percebidas pela carreira. A ausência de dotação orçamentária impede a efetivação de reajuste do vencimento dos servidores, conforme vedação constante do artigo 169, § 1o, incisos I e II, da Constituição Federal, sendo nulo qualquer ato que provoque aumento de despesas nestas condições, segundo estabelece o artigo 21, inciso I, da Lei Complementar no 101/2000. À míngua de dotação orçamentária para a realização de despesa atinente à revisão remuneratória de servidor público, mostra-se descabido falar em implementação da última parcela prevista na Lei Distrital no 5.182/2013, inclusive para o efeito de balizar eventuais reajustes advindos do avanço nos níveis mais elevados da carreira, vedando-se, por igual razão, a majoração de percentual pago a título de Gratificação por Habilitação em Atividades Penitenciárias (GHAP).